Tribunal: TJMT
Processo: 0004981-03.2013.8.11.0045
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004981-03.2013.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), C. KREIN E CIA LTDA - ME - CNPJ: 04.561.880/0001-26 (APELANTE), RENATO FRANCISCO KREMER - CPF: 602.874.039-04 (APELANTE), ALANDARC DA ROSA DANTAS - CPF: 659.565.160-20 (ADVOGADO), CELSO KREIN - CPF: 433.467.820-34 (APELANTE), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), C. KREIN E CIA LTDA - ME - CNPJ: 04.561.880/0001-26 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSO KREIN - CPF: 433.467.820-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA –

FIADOR – LEGITIMIDADE PARA RESPONDER AO DÉBITO – ART. 818 DO CC –
OBRIGAÇÃO A TERMO – MORA CONSTITUÍDA NO VENCIMENTO DA PRESTAÇÃO - ART. 397 DO CC -

RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os fiadores garantem ao credor a satisfação da obrigação assumida pelo devedor, caso este não a cumpra (art. 818 do CC).

Nas obrigações a termo, a constituição do devedor em mora ocorre com o vencimento da dívida, sendo desnecessária interpelação judicial ou extrajudicial - art. 397 do CC.

Nas dívidas líquidas com vencimento certo, a correção monetária e os juros de mora incidem a partir da data do vencimento da obrigação, mesmo quando se tratar de obrigação contratual
(REsp 1763160/SP).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Cobrança julgada procedente para condenar os apelantes ao pagamento de R$ 111.743,89 ao apelado, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC desde janeiro de 2013 até o efetivo pagamento, além das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

O apelante sustenta sua ilegitimidade passiva, pois retirou-se da sociedade em 18/04/2011, e que figurou como fiador no contrato apenas porque na época era sócio da mesma.

Aduz que o apelado não fez prova das aquisições realizadas com o cartão BNDES, limitando-se a anexar um termo de adesão ao regulamento do cartão e um demonstrativo de conta vinculada, o que não provam o gasto de R$ 100.000,00.

Pontua ainda a ausência da sua constituição em mora, pois nunca foi notificado do débito, bem como da ausência de sua responsabilidade como fiador do negócio pois não fazia mais parte da sociedade.

Contrarrazões

no id n. 159855474.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelado propôs em 2013 Ação de Cobrança do Termo de Adesão de Contratação do cartão BNDES no 543.455.59, com limite de utilização de R$ 80.000,00 e vencimento em 28/09/2011 (id 159855456 - Pág. 32).

Anexou à inicial referido contrato, no qual o ora apelante assinou como representante da empresa beneficiada e também como fiador; além disso o credor juntou extrato da conta vinculada na qual há o histórico de compras realizadas com o cartão. Confira-se:

Portanto, não há falar na ausência de comprovação pelo apelado das negociações realizadas com o crédito disponibilizado.

Ademais, como o apelante figurou na avença como fiador, ele continua obrigado ao débito, ainda que tenha se retirado da sociedade, pois prestou uma garantia pessoal
, a qual

garante ao credor a satisfação da obrigação assumida pelo devedor, caso este não a cumpra (art. 818 do CC).

E mais, no item 6 do pacto, renunciou aos benefícios dos artigos 827, 380, 834, 835, 837 e 838 do CC, declarando-se solidariamente responsável pela dívida assumida pelo devedor principal (id n. 159855456 - Pág. 34).

Nas obrigações contratuais em que está estabelecido o vencimento da obrigação líquida e certa, a mora é
ex re
, independentemente de interpelação extrajudicial ou citação (art. 397do CC) e os encargos da inadimplência incidem a partir do término do prazo para o pagamento de cada parcela.

Confira-se:

“RECURSO ESPECIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. BOLETO BANCÁRIO. RELAÇÃO CONTRATUAL. DÍVIDA LÍQUIDA. INSTRUMENTO PÚBLICO OU PARTICULAR. PRAZO QUINQUENAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA.TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO.

(...)

6. Nas dívidas líquidas com vencimento certo, a correção monetária e os juros de mora incidem a partir da data do vencimento da obrigação, mesmo quando se tratar de obrigação contratual.
Precedentes.7. Recurso especial não provido
.(REsp 1763160/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019). “

E mais:

AgInt no AREsp 1866376/SE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe 02/12/2021.

AgInt no AREsp 1529404/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 19/08/2021.

Desta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - OBRIGAÇÃO A TERMO – MORA CONSTITUÍDA NO VENCIMENTO DA PRESTAÇÃO - ART. 397 DO CC - ENCARGOS DA INADIMPLÊNCIA – APLICAÇÃO A CONTAR DO TÉRMINO DO PRAZO PARA O PAGAMENTO DA DÍVIDA - JUROS DE MORA NÃO EXCLUÍDOS NA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INTERESSE - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO PROVIDO.

Nas obrigações a termo, a constituição do devedor em mora ocorre com o vencimento da dívida, sendo desnecessária interpelação judicial ou extrajudicial - art. 397 do CC.

Nas dívidas líquidas com vencimento certo, a correção monetária e os juros de mora incidem a partir da data do vencimento da obrigação, mesmo quando se tratar de obrigação contratual (REsp 1763160/SP)

(N.U 0044111-80.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)”

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
. Em razão do resultado do julgamento, majoro a verba honorária para 12% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023